Tribunal: STF
Processo: RE 496435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE 
   CÁLCULO: EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO PARCIAL. CANCELAMENTO DO CRÉDITO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.